Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Pena-base. Agravante. Reincidência. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de furto (duas vezes).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) desclassificação para o crime de receptação e reconhecimento de crime único; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) frações de aumento em razão de circunstância judicial desfavorável e agravante.
III. Razões de decidir
3 - Os depoimentos das vítimas - que tiveram os aparelhos celulares furtados quando entravam no interior de ônibus coletivo - e dos policiais - que acompanharam a movimentação do autor dos furtos por rastreamento eletrônico dos aparelhos das vítimas até interceptar o ônibus coletivo em que estava -, somados ao flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes para condenação.
4 - Evidenciada a inversão da posse do bem e o fim de assenhoramento definitivo das coisas subtraídas, tem-se por consumado os crimes de furto. E, sem qualquer elemento a indicar que os aparelhos celulares foram adquiridos pelo acusado, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 180, caput, do CP (receptação).
5 – Não há “bis in idem” se a sentença especifica as condenações definitivas consideradas para reconhecer a reincidência e essas são diversas da utilizada na primeira fase, para valorar negativamente os antecedentes.
6 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Todavia, se o aumento é desproporcional ao número de condenações consideradas para reconhecer a reincidência, reduz-se a fração.
IV. Dispositivo
7 - Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.24. TJDFT, Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, julgado em 15.9.21.